Tribunal: STF
Processo: ARE 1497072
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Curso de habilitação a oficial. Candidato que responde a processo penal. Indeferimento de matrícula. Constitui violação ao princípio da presunção de inocência a utilização de processos em andamento, em qualquer caso, para valorar negativamente a qualificação de candidato. Tema 22 da repercussão geral. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.